Tribunal: TJDFT
Processo: 0006391-96.2005.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0006391-96.2005.8.07.0010 APELANTE: FERNANDO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça quanto à petição de ID 46862172, na qual a ilustre Defensoria Pública requereu a declaração de extinção da punibilidade, em razão da prescrição. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.